Tribunal: TJBA
Processo: 8049036-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049036-80.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LILIANE ALVES DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). CARÁTER RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E LEGALIDADE DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO REGISTRO, MAS AFASTOU A INDENIZAÇÃO COM BASE NA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. A legitimidade passiva da Nu Financeira S.A. é inequívoca, uma vez que a responsabilidade pela inserção e exclusão de dados no SCR é da instituição financeira informante, e não do Banco Central, o que atrai a competência da Justiça Estadual. O interesse de agir está configurado pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa por força do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme precedentes do STJ (REsp 1.365.284/SC e AgInt no REsp 1.975.530/CE), pois suas informações são decisivas para a análise de risco e concessão de crédito por outras instituições. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a licitude da conduta. No caso, a Apelante não colacionou aos autos o contrato devidamente assinado pela Autora, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, que não comprovam a manifestação de vontade da consumidora. Ademais, não houve prova da notificação prévia exigida pelo art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. Constatada a ilegalidade da conduta pela falha na comprovação do débito e do procedimento de inscrição, deve ser mantida a determinação de exclusão do registro constante na sentença.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8049036-80.2025.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
e, como Apelada,
LILIANE ALVES DE ARAUJO SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA